Tribunal: TJPA
Processo: 0004851-37.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004851-37.2013.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA DE 100%. POSSUI NATUREZA CONFISCATÓRIA A MULTA QUE EXCEDA 100% DO VALOR DO TRIBUTO. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE E DESTA CORTE
. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO HÁ DETERMINAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 13356961) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que a matéria decidida aqui é justamente a do Tema nº 1.195, razão pela qual entende-se pelo imprescindível sobrestamento do feito para aguardo de decisão da Suprema Cote, momento em que firmará o precedente específico e aplicável ao caso, evitando-se, assim, o prosseguimento indevido e decisão conflitante com a do Tribunal Superior.

De outro lado, defende-se a validade da exação da multa, uma vez que o percentual levado em consideração pela legislação municipal deve ser mais alto do que qualquer aplicada no mercado; desestimulando o contribuinte infrator (inadimplente).

Pondere-se, por fim, que a multa exigida naquele patamar (200%) do agravado desestimulava e punia o infrator em relação a conduta de grave repercussão fiscal, pois tratava-se de retenção pelo substituto, e não recolhimento, situação passível da configuração de crime tributário. Logo, a multa que restou aplicada ao agravado é razoável diante da gravidade da infração e não recolhimento do tributo devido.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento do presente recurso e a reforma da decisão monocrática.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 14729947).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Sobre o tema, tem-se o entendimento sedimentado pela Suprema Corte no sentido de que, embora a multa por não recolhimento de tributos não tenha a mesma natureza jurídica do imposto associado, por se tratar de uma punição pelo não recolhimento de imposto, está relacionada ao tributo e deve se submeter a determinação do art. 150, IV da CF/88, que veda a utilização da tributação com efeito confiscatório, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
CARÁTER SUPOSTAMENTE CONFISCATÓRIO DA MULTA TRIBUTÁRIA COMINADA EM LEI
– CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DE CONFISCATORIEDADE DO TRIBUTO –
CLÁUSULA VEDATÓRIA QUE TRADUZ LIMITAÇÃO MATERIAL AO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA E QUE TAMBÉM SE ESTENDE ÀS MULTAS DE NATUREZA FISCAL
– PRECEDENTES – INDETERMINAÇÃO CONCEITUAL DA NOÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO – DOUTRINA – PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO – QUANTUM DA MULTA TRIBUTÁRIA QUE ULTRAPASSA, NO CASO, O VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL – EFEITO CONFISCATÓRIO CONFIGURADO – OFENSA ÀS CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS QUE IMPÕEM AO PODER PÚBLICO O DEVER DE PROTEÇÃO À PROPRIEDADE PRIVADA, DE RESPEITO À LIBERDADE ECONÔMICA E PROFISSIONAL E DE OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – AGRAVO IMPROVIDO.

(RE 754554 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 27-11-2013 PUBLIC 28-11-2013).

Assim, presente o caráter sancionatório, a multa deve ser aplicada em atenção aos princípios da proporcionalidade entre o descumprimento da obrigação tributária e a sua consequência jurídica.

Ademais, o STF, em decisões mais recentes, firmou o entendimento de que possui natureza confiscatória a multa que exceda 100% do valor do tributo, sobressaindo-se que a decisão agravada se encontra em conformidade com o entendimento da Suprema Corte. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente o fundamento da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1º, do Novo Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 284/STF. II –
Consideram-se confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido. Precedentes
. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015).

(STF - ARE: 1341246 PR 0061927-79.2015.8.16.0014, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/12/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 27/01/2022)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%.
Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.

(STF - AgR ARE: 938538 ES - ESPÍRITO SANTO 0000036-16.2012.8.08.0069, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 30/09/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-225 21-10- 2016)

Da mesma forma, já decidiu este Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A DECISÃO DE 1º GRAU DETERMINANDO
A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DA MULTA FIXADA NO PERCENTUAL DE 210% DO VALOR DO TRIBUTO. PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE APENAS DA MULTA QUE EXCEDER O VALOR EQUIVALENTE A 100% DO TRIBUTO. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DA EXAÇÃO DO CRÉDITO REFERENTE AO TRIBUTO E DA MULTA QUE NÃO EXCEDER O LIMITE DE 100%.
INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E GARANTIA DO JUÍZO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA INTEGRALIDADE DO CRÉDITO EM DISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Insurgência do Estado do Pará contra a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência da aplicação de multa no percentual equivalente a 210% do tributo. 2
. É cediço o entendimento consolidado no STF de que a multa aplicada em caso de descumprimento de obrigação tributária não deve ultrapassar o limite de 100% do valor da obrigação principal, sob pena de acarretar em confisco, prática vedada pelo art. 150, IV da CF/88
. 3. Encontra-se evidenciada a probabilidade do direito para fins de manutenção da decisão monocrática agravada no tocante à suspensão da exigibilidade da multa, bem como, o risco de dano grave consubstanciada no fato de sofrer restrição patrimonial de elevada monta em contrariedade ao entendimento do STF, devendo, portanto, ser mantida a suspensão da exigibilidade da referida sanção aplicada pelo Fisco Estadual. Contudo, referida limitação deve incidir sobre o valor que exceder 100% do tributo, sob pena de configurar estímulo ao descumprimento da legislação tributária. Precedentes. 4. O mesmo não ocorre em relação ao crédito tributário principal originado da apuração administrativa que acarretou na lavratura dos autos de infração de nº AINFs nº 172012510000423-6, 027992 e 027987, uma vez que não se evidencia de plano eventual irregularidade em relação a este aspecto, o que a propósito, somente poderá ser constatado após a regular instrução processual, notadamente, diante da presunção de legitimidade que gozam os atos administrativos. 5. Inexistindo a probabilidade do direito no tocante ao procedimento administrativo referente ao crédito tributário principal, a suspensão da exigibilidade somente seria possível mediante o depósito integral do débito em dinheiro, nos termos do art. 151, II do CTN e Súmula 112 do STJ, circunstância que não se verifica no caso em análise. Recurso provido neste aspecto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para modificar em parte a decisão monocrática agravada e determinar a suspensão da exigibilidade apenas da multa que exceder o valor equivalente a 100% do tributo, permitindo, contudo, a exação do crédito principal e da multa até o percentual ora fixado.

(TJ-PA - AI: 00032464720178140000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 10/02/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/03/2020).

Quanto ao sobrestamento do feito para aguardo de decisão da Suprema Corte, destaco, por oportuno, que não desconheço que a questão de direito acerca dos limites para a fixação da multa punitiva que poderá ser aplicada em patamar superior a 100% do tributo devido se encontra com repercussão geral reconhecida pelo STF, afetada ao Tema 1.195, ainda pendente de julgamento de mérito e de fixação de tese, porém não há determinação de sobrestamento dos feitos em andamento.

Ademais, parece improvável a multa ser aplicada superior a 100% do tributo, tendo em vista que o STF, julgando a ADI 551/RJ, declarou a inconstitucionalidade de norma estadual que previa a aplicação de multa elevada, em caso de não recolhimento ou sonegação de tributo, por ofensa aos princípios do não confisco e da proporcionalidade.

O ministro Gilmar Mendes, naquela oportunidade, assim se manifestou:
"fica evidente quando se coloca que as multas, em consequência do não recolhimento dos impostos e taxas estaduais, não poderão ser inferiores a duas vezes o seu valor, chegando a uma notória desproporção. Portanto, penso que se pode invocar o artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal e, obviamente, o princípio da proporcionalidade na acepção que este Tribunal tem lhe emprestado do devido processo legal ou sentido substancial ou substantivo".
Isso mostra que o limite de 100% de qualquer que seja o gênero da multa é uma tendência adotada pela corte.

A aplicação da multa tem por objetivo sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações fiscais. Todavia, não pode ter um importe que seja desproporcional, confiscatória e não seja razoável.

As multas isoladas incidem com o descumprimento de obrigação acessória ou por outras infrações.

Ao julgar o Tema n° 816 da repercussão geral, foi notório que a corte fez uma escala de gravidade das multas, para estabelecer tetos de aplicação.

Conforme se extrai do voto do ministro Dias Toffoli:
"as multas moratórias visam a combater comportamentos com menor grau de reprovabilidade do que aqueles censurados pelas multas não qualificadas; 2) essas, por seu turno, sancionam comportamentos com menor gravidade do que aqueles reprovados com as multas qualificadas. Nessa toada, por questão de razoabilidade, proporcionalidade e justiça, a priori, as multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio podem ser superiores às multas de ofício não qualificadas; e essas, por seu turno, podem ser superiores às multas moratórias".

Além da escala de gravidade da incidência das multas, houve a necessidade de uniformização dos percentuais de multas, já que há em unidades da federação multas extremamente elevadas e em outras unidades a mesma conduta incorre em uma sanção menos gravosa.

Entendendo que a mora em pagar tributos é uma conduta cuja reprovabilidade é menor, a multa de mora também deve ser menor.

Portanto, em harmonia com o Tema n° 214 do STF, a corte entendeu que a multa de mora não tem caráter confiscatório e atende à razoabilidade e à proporcionalidade, quando fixada em até 20%. O STF ainda definiu que as variações temporais devem ficar a cargo das leis.

Como se sabe, o não confisco é um princípio que deve ser aplicado com o sopesamento da finalidade sancionatória das multas. A jurisprudência se firmando no sentido que está caminhando demonstra o abuso das multas tributárias que são aplicadas há anos, e somente agora vem sendo corrigida pelo STF.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 27/05/2024